Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700984-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON XAVIER DE MIRANDA D E S P A C H O Vistos e etc. Apresentadas contrarrazões somente do agravo interno (ID 68867436) Vislumbra-se a viabilidade de julgamento conjunto do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, portanto, venham as contrarrazões também do agravo de instrumento, como já determinado na decisão de ID 67910737. Intime-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator